Tribunal: TCU
Processo: 016.246/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.246/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cledjanio Ramos Mendes (XXX.824.042-XX); Danielle Magalhães de Aguiar (XXX.068.603-XX); Nilson Junior Pastrolin Ozorio (XXX.617.078-XX); Rafael Vasconcelos de Andrade (XXX.212.125-XX); Rosembergue Batista Santos (XXX.374.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.